Tribunal: TJMT
Processo: 1021000-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
: 1021000-22.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (AGRAVANTE), BRAKI NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 08.234.417/0001-20 (AGRAVADO), BRAKI AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 33.829.924/0001-54 (AGRAVADO), BRAKI FORRAGEIRAS LTDA - CNPJ: 34.846.852/0001-16 (AGRAVADO), BRAKI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.399.741/0001-34 (AGRAVADO), LENIRA CAVERZAN MOMO - CPF: 827.775.439-68 (AGRAVADO), ISAIAS MOMO - CPF: 619.662.230-72 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), GUILHERME GUMIER MOTTA - CPF: 402.522.408-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL
- DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DE VALORES

DEPOSITADO
S
NOS AUTOS PELO GRUPO RECUPERANDO
, ORIUNDO DE ALIENAÇÃO DOS GRÃOS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
–
QUESTIONAMENTO DA CREDORA ACERCA DA NÃO ESSENCIALIDADE
DOS BENS E
NATUREZA EXTRACONCURSAL
–
IMPOSSIBILIDADE –
MATÉRIA PRECLUSA NÃO PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO PELA PARTE (ART. 507 DO CPC) OU DE REAPRECIAÇ
ÃO PELO JUÍZO (ART. 505 DO CPC) –
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONSAGRADORES DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE (ART. 1o, 5o, II E 37 DA CR), DO DEVIDO PROCESO LEGAL (ART. 5o, LV DA CR) E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PR
OCESSO (ART. 5o, LXXVIII DA CR) –
RECURSO DESPROVIDO
.

À luz do art. 507 do Código de Processo Civil,
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Devidamente analisada a questão da essencialidade dos bens
(grãos)
pelo Juízo Universal
,
inclusive autorizando-se a alienação judicial
dos mesmos
,
com o depósito dos valores em conta vinculada do processo
recuperacional
,
da qual a parte teve ciência e não
apresentou
irresignação no tempo e modo próprios
,
não mais se admite a rediscussão da matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Preclusão reconhecida
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GIRA, GESTÃO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Recuperação Judicial de no 1003325-71.2023.8.11.0003, autorizou o levantamento pela empresa agravada, do valor de R$500.688,00 (quinhentos mil, seiscentos e oitenta e oito reais), equivalente às 4.636 (quatro mil, seiscentas e trinta e seis) sacas de soja que se encontrava em posse da empresa recorrente e que foram alienados por autorização judicial, estando o valor, até o momento, depositado nos autos.

Irresignada, a recorrente alega que:

-
é
atacadista de matérias-primas agrícolas recebidas nas operações de
Barter
, desenvolvimento, acompanhamento e formalização de contratos e títulos de crédito afeitos ao agronegócio, validação de garantias usuais em transações relacionadas a agronegócios, comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, tais como operação de
barter
, troca de insumos por grãos, dentre outros;

-
mediante
essa operação, concede, mediante adiantamento, insumos agrícolas, seguros agrícolas e/ou recursos financeiros a produtores rurais que, por sua vez, possuem a contraprestação de entregar produtos agrícolas para a liquidação dos recursos concedidos;

-
no
regular exercício de suas atividades, fomentou a lavoura da safrinha de milho 2022/2022 dos Agravados;

- como representação do negócio firmado, as partes assinaram o
Instrumento Particular de Contrato de
Barter
de milho, pelo qual se comprometeu ao repasse de recursos e os Agravados, por sua vez, comprometeram-se a entregar determinado volume de sacas de milho, juntamente com a obrigação de emitirem Cédula de Produto Rural de milho em seu favor;

- como forma de pagamento, os Agravados emitiram em seu favor a Cédula de Produto Rural n° 054/2021, com a promessa de entrega da quantidade de 58.000 (cinquenta e oito mil) sacas de milho de 60Kg. (
sessenta
quilos) cada, com vencimento em 30/06/2022, sendo oferecida garantia de penhor rural da referida quantidade;

-
os
Agravados cumpriram apenas parcialmente com a obrigação estipulada e, por conta disso, as partes, em 04/11/2022, celebraram
Instrumento Particular de Confissão de Dívida
onde ficou estipulado que pagamento do valor devido se daria até 12/01/2023, bem como, que os Agravados emitiriam, em garantia, cédula de produto rural de soja em seu favor;

-
se
comprometeu a fomentar a lavoura da safra de soja 2022/2023 e, por isso, as partes celebraram novos contratos de
Barter
, pelos quais faria o repasse de recursos para fomento da lavoura e, os Agravados, entregariam grãos de soja, cuja entrega estaria representada por emissão de Cédula de Produto Rural;

- cumprindo com sua parte, fomentou a lavoura de soja dos Agravados que, por sua vez, emitiram, em seu favor, a Cédula de Produto Rural n° MTV-054/2022, com a promessa de entrega da quantidade de 6.300.000 (seis milhões e trezentos mil quilos), equivalentes a 105.000 (cento e cinco mil) sacas de soja de 60Kg (sessenta quilos) cada, com vencimento em 20/01/2023, sendo oferecida garantia de penhor rural da referida quantidade de soja que tinha como escopo pagar as operações de
Barter
de Milho pendentes e as operações de
Barter
de soja;

-
a
entrega integral da quantidade e qualidade de soja serviria para honrar o saldo devedor das obrigações vinculadas a safra de milho e honrar as obrigações vinculadas ao fomento da soja;

-
constatado
o descumprimento da promessa de entrega contida na
CPR, iniciou
a ação de execução para entrega de coisa incerta c/c pedido de tutela de urgência, autuada sob número 1000101-84.2023.8.11.0049, em curso pela 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica que em tutela de urgência teve deferido o sequestro da quantidade de 107.100 sacas de 60 Kg cada de soja;

-
diante do
deferimento da ordem de sequestro, iniciou o cumprimento do arresto, que logrou na constrição sobre o volume de
aproximadamente 278.180 Kg de soja equivalente a 4.636,33 (
quatro mil seiscentos e trinta e seis vírgula
trinta e três) sacas de 60 Kg cada de soja;

-
houve
decisão em sede de Agravo de Instrumento de no 1005648-58.20263.8.11.0000 em que este e. Tribunal determinou-lhe que depositasse os grãos sequestrados em Juízo;

-
diante do
risco de perecimento dos grãos houve a comercialização dos grãos sequestrados, e contra tal procedimento, o Juízo da Recuperação Judicial determinou que o valor arrecadado com a venda dos grãos fosse depositado em juízo (decisão id.131477540);

-
depositou
em Juízo o valor arrecadado com a comercialização, e em 12/04/2024 na quantia de R$500.688,00 (quinhentos mil, seiscentos e oitenta e oito reais);

-
os

Recuperandos
\Agravados requereram ao Juízo
a quo
o levantamento do valor depositado, o qual foi deferido sob o fundamento de que o valor se refere à venda de grãos de soja que foram declarados como sendo bens de capital essencial e que o dinheiro é essencial para que o Grupo
Braki
possa se recuperar (viabilidade da empresa).

Pugna, ao final, pelo deferimento de liminar recursal para suspender a decisão agravada, no mérito, pretende a reforma definitiva da decisão combatida, com a confirmação da liminar pretendida, no sentido de confirmar que o
stay

period
já se encerrou, e que uma vez que os seus créditos são extraconcursais e que os grãos de soja não são bem de capital essencial, não podendo o valor depositado em juízo ser levantado pelos Recuperados, bem como, que seja determinando que o valor seja por si levantado.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi deferida no Id.

O agravado interpôs agravo interno no Id.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.

Em suas teses defensivas, a parte agravada aduz, preliminarmente, a supressão de instância, ao argumento que:

“Com relação ao pedido de “reforma da decisão recorrida no sentido de confirmar que o
stay

period
já se encerrou” sequer foi deduzido pela Credora Gira nos autos da Recuperação Judicial.

Aliás, na própria r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo não há qualquer menção ao
stay

period
. No mesmo sentido, o pedido de que seja “determinando que o valor seja levantado pela Agravante” também nunca nem foi objeto de discussão nos autos da Recuperação
Judicial
.”

Alega, ainda, a preclusão sobre a alegação de que os bens não são de capital essencial, nos seguintes termos:

“Ocorre que tal discussão já foi travada no início da Recuperação Judicial do Grupo
Braki
.

Conforme se verifica da própria r. decisão objeto do agravo de instrumento, o MM. Juízo a quo consignou que “Como se infere das decisões anteriormente proferidas, quando autorizada a alienação dos grãos, este Juízo já declarou a essencialidade do produto”.

Tal decisão, sobre a essencialidade dos grãos, foi proferida em 07 de junho de 2023, conforme ID. 119995095 (ID. 233625158) dos autos da Recuperação Judicial do Grupo
Braki
. E sobre ela não foi interposto qualquer recurso. Nesse cenário, não pode ser permitido por esta col. Câmara que a Credora Gira submeta para análise uma matéria já decidida, em grave tentativa de ofensa à segurança jurídica”
.

No mérito, argui que os grãos já foram declarados essenciais pelo Juízo
a quo
, bem como a perda do objeto recursal, uma vez que o valor foi levantado e utilizado pela
recuperanda
para pagamento de dívidas, conforme planilha de gastos anexa.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Colenda Câmara,

Com razão a agravante.

Extrai-se dos autos que a agravante fomentou a lavoura de milho da safrinha de milho 2022/2022 dos agravados, mediante a celebração de ‘Instrumento Particular de Contrato de
Barter
’ de milho, pelo qual se comprometeu ao repasse de recursos aos embargados que, por sua vez, comprometeram-se a entregar determinado volume de sacas de milho – representado pela Cédula de Produto Rural n° 054/2021, com a promessa de entrega da quantidade de 58.000 (cinquenta e oito mil) sacas de milho de 60Kg. (
sessenta
quilos) cada, com vencimento em 30/06/2022, sendo oferecida garantia de penhor rural da referida quantidade.

Narrou que, no entanto, dita obrigação foi cumprida apenas de modo parcial – o que levou as partes à celebração do ‘Instrumento Particular de Confissão de Dívida datado de 04/11/2022’, onde ficou estipulado que pagamento do valor remanescente devido se daria até 12/01/2023; e, como garantia, os embargados uma cédula de produto rural de soja em favor da credora.

Noticiou que, paralelo a isso, a embargante se comprometeu a fomentar a lavoura da safra de soja 2022/2023 dos embargados – com a celebração de novos contratos de
barter
, pelos quais a embargante faria o repasse de recursos para fomento da lavoura e, os embargados entregariam grãos de soja
– originando a Cédula de Produto Rural n° MTV-054/2022, com a promessa de entrega da quantidade de 6.300.000 (seis milhões e trezentos mil quilos), equivalentes a 105.000 (cento e cinco mil) sacas de soja de 60Kg (sessenta quilos) cada, com vencimento em 20/01/2023, sendo oferecida garantia de penhor rural da referida quantidade de soja (que tinha como escopo pagar as operações de
barter
de milho pendentes e as operações de soja feitas na sequência).

Em razão da inadimplência, ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta, Autos no 1000101-84.2023.8.11.0049, objetivando o recebimento dos grãos que lhes foram dados em garantia pela
recuperanda
, decorrentes de Cédula de Produto Rural (contrato de
Barter
).

Após o deferimento do sequestro de 107.100 sacas de soja, foram
arrestados
apenas 4.636,33 sacas de soja. Todavia, os integrantes do GRUPO BRAKI, na data de 13/02/2023 ingressaram com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente Preparatória de Processo
Recuperacional
, objetivando a concessão de tutela antecipada para: determinar a suspensão da exigibilidade de todos e quaisquer créditos detidos contra os requerentes;
determinar a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas em face dos requerentes; e determinar a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre ativos operacionais dos requerente, tais como veículos, máquinas e produtos agrícolas (soja, milho,
etc
)., foi determinada a suspensão da execução e depósito dos bens nos autos da recuperação
.

Para fundamentar a sua pretensão os requerentes alegaram, em síntese, que são produtores rurais em crise financeira; que desejavam fazer uso do instituto da Recuperação Judicial para atingir o soerguimento empresarial; que já estavam tendo o seu patrimônio esvaziado pelo deferimento de medidas constritivas em execuções individuais ajuizadas por alguns credores; e que necessitavam da medida para a preservação de suas atividades empresariais,
ameaçada pela eminente possibilidade de constrições de bens e ativos essenciais ao exercício da mesma.

Dessa forma, o Juízo
a quo
deferiu a pretensão de modo parcial nos seguintes termos:

“
DETERMINO A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO no 1000101-84.2023.8.11.0049
em trâmite perante a 2a Vara Cível de Vila Rica/MT ficando, nestes autos, PROIBIDA A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS DE PROPRIEDADE DOS REQUERENTES BRAKI NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (CNPJ 08.234.417/0001-20), BRAKI AGROPECUÁRIA LTDA (CNPJ 33.829.924/0001-54), BRAKI FORRAGEIRAS LTDA (CNPJ 34.846.852/0001-16), BRAKI TRANSPORTES LTDA (CNPJ 36.399.741/0001-34), LENIRA CAVERZAN MOMO (CPF 827.775.439-68) e ISAIAS MOMO (CPF 619.662.230-72) -
até que seja deliberado acerca do processamento da recuperação judicial ou proferida outra decisão sobre o ponto
.”
(
grifei
).

Após oposição de embargos de declaração pela agravante, o Juiz esclareceu que:

“Nesse contexto, tem-se que este Juízo, ao proferir a decisão embargada, dedicou-se a agir com a maior cautela possível, para salvaguardar os interesses de todos os envolvidos – devedores e credores.

E, nessa linha de desenvolvimento, é que
entende-se
que a razão acompanha a embargante,
ao menos de modo parcial – uma vez que, de fato,
a decisão proferida poderá ser complementada para melhor expressar a cautela judiciária e, de igual modo, assegurar a
preservação dos direitos e interesses de todos os agentes processuais envolvido.

No ponto, é compreensível a preocupação da embargante, quando invoca da possibilidade de irreversibilidade da decisão embargada, afirmando que
não pode ser concedido aos devedores a oportunidade de dar aos produtos liberados de constrição destino diverso do cumprimento de suas obrigações.

Rememoro que o objetivo deste Juízo, ao proferir a decisão embargada, centrou-se na preocupação em proteger o patrimônio dos requerentes para garantir o resultado útil do processo de recuperação judicial vindouro –
de modo que os grãos que seriam arrestados possam ser preservados para futura aplicação no desenvolvimento da atividade empresarial durante o processo de soerguimento.

Sendo assim, de fato, para que o objetivo do Juízo seja atingido de modo completo,
faz-se necessária a complementação da decisão embarga – que, realmente, foi omissa no ponto em que tange à destinação dos grãos que foram liberados do arresto concedido na Ação de Execução que restou suspensa.

Ante tal panorama, visando a garantia da efetividade do processo e do seu resultado útil, sem descurar da preservação do interesse defendido por ambas as partes (embargante e embargados), hei por bem em complementar a decisão proferida em Id. 110098945, para
DETERMINAR O DEPÓSITO JUDICIAL DOS GRÃOS LIBERADOS DO ARRESTO antes deferido em favor da embargante.

[...]

De revés, a questão afeta à discussão da natureza do crédito de titularidade da embargante (se concursal ou extraconcursal) é, de fato, matéria para via processual própria, não podendo ser
enfrentada dentro destes autos; e que também não atinge eventual direito de manutenção de posse de bens essenciais com os devedores, nos exatos termos da legislação aplicável à
espécie
.”
(
grifei
)

E, ainda, em 03/03/2023 deferiu o processamento da recuperação judicial e quanto a alegada essencialidade decidiu:

“
No ponto, INDEFIRO O PEDIDO DOS RECUPERANDOS,
para que seja determinado o desfazimento de qualquer constrição de bem essencial às suas atividades
; bem como o sobrestamento de qualquer ato expropriatório ou que retire da posse e propriedade dos devedores, bens e equipamentos essenciais às suas atividades – i
sso porque, como sempre assevera este Juízo, a questão da essencialidade de bens deve ser analisada de forma particularizada, em cada momento processual e em cada caso específico que se apresente em Juízo, com a colheita prévia de todas as informações e detalhamentos necessários,
não podendo ser objeto de pedido genérico.”
(
grifei
)

Ao contrário do que alegam os agravantes, a decisão proferida em 07/06/2023 não decidiu que os grãos eram bens essenciais, mas assim dispôs:

“A credora GIRA, beneficiária do arresto que restou suspenso e deu origem ao depósito das sojas que o grupo recuperando pretende alienar, atravessou petição em Id. 119558412 –
manifestando concordância com a venda do produto (em razão de ser bem perecível e de custoso armazenamento) e discordância quanto à liberação dos valores obtidos
c
om a alienação para o grupo recuperando (por que existe discussão relativa à
extraconcursalidade
das
CPRs
que tem por objeto o produto a ser alienado,
e que uma das
conclusões possíveis de tal debate é que o produto ou o resultado da venda sejam destinados à credora GIRA
).

[...]

Como já relatado em outras oportunidades, o grupo recuperando arrolou o crédito da GIRA no seu processo de recuperação judicial;
mas a credora, por sua vez, defende a
extraconcursalidade

do mesmo
, alegando que a Cédula de Produto Rural (CPR) decorre de operação
Barter
.

Por ora, o panorama dos autos é que o crédito da GIRA está incluído no processo de recuperação judicial – uma vez que inserido na lista de credores do Administrador Judicial. Contudo, está em curso o prazo para a apresentação de impugnações à lista de credores – e,
como já adiantou a credora, certamente o incidente será proposto e, então, a questão da
extraconcursalidade
do crédito deverá ser enfrentada na via processual própria.

Ademais,
é valioso consignar que os grãos em questão haviam sido dados em garantia à credora, por liberalidade do grupo recuperando – o que evidencia que, agora, não é cabível a alegação de que esses mesmos grãos (que foram dados em penhor/garantia) são necessários para ser gerar fluxo de caixa da empresa.

Quando celebrou o negócio, e deu os grãos em garantia da dívida, certamente o grupo recuperando possuía outras fontes financeiras em vistas, de onde extrair o fluxo de caixa necessário para manter a sua atividade empresarial – pois
tinha plena ciência de que o destino destes grãos seria, inevitavelmente, o pagamento da garantia ao credor.

Isto posto, tem-se que o
fato do grupo recuperando, agora, estar em processo de recuperação judicial, não é suficiente, por si só, para afastar essa premissa
; de modo que
a obtenção do alegado fluxo
de caixa deverá ser encontrada com a adoção de outras medidas, que não o esvaziamento da garantia de um crédito que, até agora, não se sabe se é concursal ou não.

Valioso repisar que o depósito judicial dos grãos foi ordenado para salvaguardar o direito de todos os sujeitos processuais
envolvidos
.”

( grifei
)

No mesmo sentido, cai por terra a alegação de que em nenhum momento a agravante pretendia que o resultado da venda fosse destinado a ela, com o seu consequente levantamento.

Continuando, em razão do risco de perecimento dos grãos, o Magistrado
a quo
autorizou a sua venda, com o acompanhamento da credora, do administrador judicial e demais credores interessados, vejamos:

“Dito isso, tem-se que, prioritariamente, há que ser deferido o pedido de venda dos grãos depositados judicialmente – uma vez que, conforme a concordância expressa da credora GIRA, o produto é perecível e os custos de armazenagem são altos, de forma que a medida em questão será benéfica para todos os envolvidos.

Ante tal, AUTORIZO A VENDA DA TOTALIDADE DA SOJA DEPOSITADA JUDICIALMENTE NESTES AUTOS.

No que concerne à destinação dos valores auferidos com a venda, DETERMINO O DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DO PRODUTO OBTIDO COM A ALIENAÇÃO DA SOJA DEPOSITADA JUDICIALMENTE EM CONTA JUDICIAL VINCULADA AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Todo o procedimento de venda poderá ser acompanhado pela credora GIRA, bem como por outros credores arrolados no feito
recuperacional
, dada a necessária transparência dos atos
processuais
.”

O valor de R$500.688,00 (quinhentos mil, seiscentos e oitenta e oito reais) foi depositado nos autos em 12/04/2024, momento em que a credora requereu que não fosse autorizado o levantamento pela
recuperanda
.

Em Id. 152951027 aportou aos autos manifestação da Administração Judicial, onde apresentou os documentos referentes à Assembleia Geral de Credores realizada – e informou a aprovação do plano de recuperação judicial do grupo recuperando.

Em 31/07/2024(decisão agravada), o Magistrado
a quo
autorizou o levantamento da quantia depositada pela
recuperanda
, nos seguintes termos:

“
O grupo recuperando postulou pela liberação do valor de R$ 500.688,00 (quinhentos mil, seiscentos e oitenta e oito reais), equivalente as 4.636 (quatro mil, seiscentas e trinta e seis) sacas de soja que se encontrava em posse da empresa GIRA e que foram alienados por autorização judicial – estando o valor depositado nos autos.

Alegaram, em apertado resumo, que os valores são essenciais para a continuidade do desenvolvimento da sua atividade empresarial.

Instado a se manifestar, o Administrador Judicial opinou pela autorização do levantamento dos valores – asseverando que os documentos apresentados pelo grupo recuperando demonstram a essencialidade alegada.

[...]

Pois bem.
Como se infere das decisões anteriormente proferidas, quando autorizada a alienação dos grãos, este Juízo já
declarou a essencialidade do produto; bem como a essencialidade do dinheiro que seria obtido com a sua venda – postergando, para momento futuro, tão somente a análise dos pedidos de liberação dos valores (quando, então, será averiguada a essencialidade da
quantia de dinheiro
que se pretende ver levantada).

Pertinente rememorar que é inegável que o grupo empresarial em recuperação judicial precisa de dinheiro p
a
ra dar regular continuidade às suas atividades empresariais – posto que o dinheiro é o elemento que irá compor o seu capital de giro e garantir o pagamento das despesas necessárias para a regularidade dos seus atos: pagamento de trabalhadores, compra de insumos ou mercadorias para a
produção, etc.
”

Contra essa decisão foi interposto o presente agravo.

Ora eminentes pares, entendo que o Juízo
a quo
agiu com desacerto neste momento, uma vez que não houve decisão acerca da essencialidade dos bens em discussão (grãos), e nesse meio tempo, a credora havia ajuizado a Impugnação ao Crédito no 1015805-81.2023.8.11.0003, a qual foi julgada procedente
“determinando que os créditos da impugnada, decorrentes de CPR, sejam excluídos da lista de credores do processo de recuperação judicial do grupo devedor”.

Dessa forma, sendo o crédito extraconcursal e garantido por grãos, os quais, segundo o STJ,
não são considerados bens de capital essenciais às atividades do produtor rural,
o valor decorrente de sua venda em nenhum momento deveria ter sido liberado em favor dos
recuperandos
.

A Min. Nancy
Andrigui
, quando do julgamento do
REsp
No 1.991.989 - MA (2021/0323123-8), em caso análogo, assim esclareceu:

“Cumpre, todavia, definir o que se pode entender como bem de capital, a fim de perquirir se os grãos de soja e milho produzidos pelos recorridos podem ser classificados como tal.

Por ocasião do julgamento do conflito de competência n. 153.473/PR (
DJe
26/6/2018), a Segunda Seção desta Corte debruçou-se sobre tal questão conceitual. Na oportunidade, constou do voto vencido proferido pela e. Min. Relatora (entendimento ao qual me filio) que, “
por bem de capital, deve-se compreender aqueles imóveis, máquinas e utensílios necessários à produção. Não é, portanto, o objeto de comercialização da pessoa jurídica em recuperação judicial, mas o aparato, seja bem móvel ou imóvel, necessário à manutenção da atividade produtiva, como veículos de transporte, silos de armazenamento, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores, para exemplificar alguns que são utilizados na produção dos bens ou serviços”
.

Já o bem de consumo (em oposição ao bem de capital) “constitui aquilo que é produzido com utilização do bem de capital, seja durável ou não durável, e que será comercializado pela empresa, ou prestado na forma de serviços
”.

[...]

De se notar, outrossim, que, s
egundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
,
dentre os produtos que constituem bens de capital do setor agrícola não estão incluídos grãos
, englobando, ao revés, apenas o maquinário utilizado na produção: tratores agrícolas, máquinas e aparelhos para irrigação, arados e charruas, máquinas e aparelhos de pulverização, máquinas para limpeza e seleção de grãos, máquinas e aparelhos para avicultura, reboques e
semi-reboques
, semeadores, plantadeiras e adubadores, máquinas para colheita, secadores, silos etc. (consulta
realizada em 11/4/2022; informações disponíveis em
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9319-indices-especiais-de-bens-de-capital.html?=&t=downloads
).

Destarte, no particular,
não há razão apta a sustentar a hipótese de que os grãos cultivados e comercializados pelos recorridos (soja e milho) constituam bens de capital, pois, a toda evidência, não se trata de bens utilizados no processo produtivo, mas, sim, do
produto final
da atividade empresarial por eles
desempenhada
.”

(
grifei
)

O referido julgado foi assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. B
EM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA.
RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05.
INAPLICABILIDADE À
HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022. 2.
O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o
não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência. 6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 7. B
em de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.
Doutrina. 8.
Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05
. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
PROVIDO
.”
(STJ -
REsp
: 1991989 MA 2021/0323123-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022) - grifei.

No mesmo sentido esta Corte já decidiu:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO– RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
GRÃOS DE MILHO – GARANTIA
DE CEDULA DE PRODUTO RURAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – AUSÊNCIA DA NATUREZA DE BENS DE CAPITAL E DE DEMONSTRAÇÃO DE ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE DO PRODUTOR
– DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA ARRESTAR O PRODUTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM MODIFICAR A DECISÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O art. 49, §3o da Lei de Falências e Recuperação Judicial pode, em atenção ao Princípio da Preservação da Empresa, impor restrições temporárias aos credores que não se sujeitam ao regime de recuperação judicial - porém a restrição só pode alcançar os bens de capital que se revelem indispensáveis à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pelo recuperando.
Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural são o
produto final
da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não são classificados como bem de capital, no caso o milho objeto do sequestro consiste em garantia da cédula de Produto Rural C20236590-1, safra 2023/2023 ademais, como já ressaltado o período de 180 dias de blindagem já estaria superado no presente
caso
.”
(N.U 1016368-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS DE SOJA) E SUSPENDEU A EXECUÇÃO EM FACE À RECUPERANDA DA
PRODUTORA RURAL – INADIMISSIBILIDAE - BEM DANDO EM GARANTIA REAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – § 3o DO ARTIGO 49 DA LEI No 11.101/2005 – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – TROCA DE PRODUTOS POR INSUMO – OPERAÇÃO DENOMINADA “BARTER” – PRODUTOS AGRÍCOLAS – BENS DE CONSUMO QUE NÃO PODEM SER CLASSIFICADOS COM BENS CAPITAL – ESSENCIALIDADE NÃO RECONHECIDA – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 11 DA LEI No 8.929/94 – DECISÃO REFORMADA – ESVAZIAMENTO DA GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O
s produtos agrícolas, como soja e milho, não são bens de capital e, portanto, não podem ser considerados essenciais à atividade empresaria
l, não incidindo sobre eles a norma contida na parte final do parágrafo 3a do artigo 49 da Lei de Falência e Recuperação judicial. Os bens de capital são, na realidade, os imóveis, as máquinas e os utensílios necessários à produção.
Ademais, em se tratando de Cédula de Produto Rural representativa de operação e troca por insumos (
barter
), esta não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, portanto, tratando-se de crédito extraconcursal.
Inteligência do artigo 11 da Lei no 8.929/1994 com nova redação dada pela Lei 14.112/20.
Assim, não podendo os produtos agrícolas (soja e milho) ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, bem como em se tratando de crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, diante de sua
extraconcursalidade
, a execução para entrega de coisa incerta proposta pela agravante deve ter seu normal prosseguimento.-”
(N.U 1014488-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda
Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024) - grifei.

“DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) – PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS) – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE PELO JUIZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO
(ART. 11 DA LEI No 8.929/94) – RECURSO PROVIDO.
A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “
Barter
”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural. Tais operações (créditos e as garantias
cedulares
vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.
O STJ, enfrentando a questão relativa à essencialidade de bens do devedor para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, tem adotado uma noção objetiva de bens essenciais, restringindo-a aos bens de capital que se encontrem em mãos do devedor e que sejam utilizados no processo produtivo da empresa, já que necessários ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário (
REsp
1.758.746/GO, Rel. Min. Marco
Belizze
, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018).
Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural são o
produto final
da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não são classificados como bem de capital.
Assim,
ao juízo da recuperação judicial não é dado fazer nenhuma interferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05, notadamente, sobre os atos
constritivos a serem realizados pelo juízo da execução
. Recurso
provido
.”

(N.U 1015662-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 24/08/2024)

Dessa forma, levando em consideração que o crédito é extraconcursal, os grãos não foram e nem podem ser considerados bens de capital essencial e, ainda, encerrou-se o período de blindagem com a aprovação do plano pela
assembléia
geral de credores, o que veda eventual discussão de essencialidade ou manutenção na posse da
recuperanda
de bens decorrentes de crédito extraconcursal supostamente considerados essenciais, segundo entendimento do STJ e desta Corte, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DECURSO DO STAY PERIOD. LEI N. 14.112/2020. EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
Uma vez exaurido o período de blindagem, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após
tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. 3. Agravo interno a que se nega
provimento
.”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2086939 MT 2023/0256879-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2023) - grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO QUE DEIXOU DE RECONHECER A ESSENCIALIDADE DE BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA – PLEITO
INÓCUO
DIANTE DA DELIBERAÇÃO DO PLANO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E, POR CONSECTÁRIO LÓGICO, DO TÉRMINO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PATRIMONIAL –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
A competência do Juízo
recuperacional
para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem”
. (STJ – 3a Turma –
REsp
n. 1.991.103/MT – Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
– j. 11/4/2023,
DJe
de 13/4/2023
)
.”
(N.U 1021024-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024) - grifei.

Assim, os bens objeto de arresto, ou nesse caso, o dinheiro de sua venda (devidamente autorizada judicialmente para evitar o seu perecimento) devem ser restituídos à agravante.

Consequentemente, deve ser autorizado o prosseguimento da ação de execução para cobrança do saldo remanescente.

No tocante à tese arguida pela defesa de perda do objeto do recurso, em razão do levantamento e gasto do valor depositado pela empresa
recuperanda
, entendo que essa não merece prosperar, uma vez que a decisão agravada não havia transitado em julgado, dessa forma, a sua devolução, mediante multa cominatória é medida que se impõe.

Outrossim, verifico na planilha de gastos anexada pelo próprio agravado, no Id. 233620665, que mesmo após o deferimento do efeito suspensivo no agravo de instrumento, a
recuperanda
continuou despendendo do valor indevidamente levantado, até o seu suposto exaurimento.

Entendo que esse comportamento pelo agravado consiste em atitude temerária nos autos, devendo o Ministério Público ser intimado para verificar a sua conduta, bem como a ocorrência de eventual crime contra o patrimônio.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a liminar que suspendeu a ordem de levantamento do valor depositado nos autos pela
recuperanda
; reconhecer a
extraconcursalidade
do crédito (por decisão transitada em julgado), a não essencialidade dos bens dados em garantia, e levando em consideração a informação nos autos de levantamento do valor, determino, como consequência lógica, a sua devolução pela
recuperanda
, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de 50 (cinquenta) dias. Após a restituição, autorizo o levantamento pela credora/agravante.

Consequentemente, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo agravado.

Determino a remessa dos autos para o Ministério Público verificar eventual ocorrência de crime.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Peço vista
dos
autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 16 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (
VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Após o voto do eminente Relator, Desembargador Dirceu dos Santos, pedi vista
dos
autos para melhor analisar a matéria, especialmente levando-se em conta precedentes de minha relatoria em sentido diverso.

E com a devida vênia, ouso, respeitosamente, divergir do voto do eminente Relator.

É que, a meu ver, há pontos
prejudiciais
que não foram observados pelo digno Relator, que limitou-se em acolher a tese da parte recorrente a fim de
“confirmar a liminar que suspendeu a ordem de levantamento do valor depositado nos autos pela
recuperanda
; reconhecer a
extraconcursalidade
do crédito (por decisão transitada em julgado), a não essencialidade dos bens dados em garantia, e levando em consideração a informação nos autos de levantamento do valor, determino, como consequência lógica, a sua devolução pela
recuperanda
, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de 50 (cinquenta) dias. Após a restituição, autorizo o levantamento pela credora/agravante”
(sic).

Embora não desconhecendo a posição jurídica adotada no
REsp
no. 1.991.989/MA, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sem cunho
jurisdicionalmente
vinculante, penso que, no caso presente, outro olhar judicial merece ser considerado.

Com efeito, é preciso atentar que por expressa previsão legal, de cunho principiológico e orientativo, a recuperação judicial
“tem por objetivo
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação
da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
”
(art. 47, LRE).

Nesta toada, analisando o teor da decisão recorrida, observa-se que o juízo
a quo
bem assinalou que em
“decisões anteriormente proferidas, quando autorizada a alienação dos grãos, este Juízo
já declarou a essencialidade do produto
”
(sic).

De fato, desde o início do processamento da recuperação judicial foi reconhecida, por reiteradas decisões,
ainda que implicitamente
, a essencialidade dos produtos de lavoura, isso através da determinação da venda do produto (grãos) e depósito dos valores em juízo, com controle judicial da liberação de quantias.

Com efeito, tais decisões estão atualmente acobertadas pelo manto da preclusão, não cabendo mais discussão a respeito, posto que, conforme a regra do art. 507 do CPC, é vedado discutir questões a cujo respeito operou a preclusão.

A propósito:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À ARREMATAÇÃO RECEBIDOS COMO PEDIDO INCIDENTAL À ARREMATAÇÃO – FALTA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO/REQUERENTE/RECORRENTE AFASTADA – ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO DESATUALZIADA – PRECLUSÃO - VENDA POR PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADA – APELAÇAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. É válida a intimação do devedor, por intermédio de seu patrono, quanto a data de venda de bem penhorado em Execução, conforme prescreve a regra do art. 889, do CPC. Revela-se
preclusa a discussão sobre questão da qual a parte teve ciência e não apresentou irresignação no tempo e modo próprios. Não verificada a ocorrência de preço vil, é de ser mantida
a arrematação do
bem
.”

(N.U 1003045-47.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 26/01/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JUDICIAL
-
INTIMAÇÃO REGULAR DOS ADVOGADOS - NULIDADE NÃO CONFIGURADA
-
NULIDADE DO AUTO DE PENHORA E DA ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO CONFIGURADA
. 1- Não havendo vício que possa macular os leilões impugnados pela parte, haja vista terem sido devidamente observados os requisitos legais para a sua realização, deve ser rejeitada a arguição de nulidade o ato.
2-
Não tendo sido impugnado, no momento oportuno, o auto de penhora ou o valor atribuído ao bem penhorado, ocorre a preclusão de tais matérias, impossibilitando sua arguição após a arrematação do
bem
.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-
Cv
1.0000.18.107866-8/003,
Relator(
a): Des.(a)
Claret
de Moraes, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2021, publicação da súmula em 19/07/2021) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - PRECLUSÃO - IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - PREÇO VIL - NÃO CARACTERIZADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

-
Opera-se a preclusão do direito da parte executada de arguir a nulidade da avaliação do imóvel penhorado, quando ela não se
manifesta sobre essa questão na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos do processo
. - Dispõe o art. 507 do CPC "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". - O valor referência para a caracterização de preço vil não é aquele que o bem possa ter, na visão do embargado, conforme a realidade do mercado ao tempo da alienação, mas o da avaliação
judicial
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-
Cv
1.0024.05.856410-5/005, Relator (a): Des. (a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022) (grifei)

Além disso, observa-se que, contrariamente ao teor das decisões iniciais já preclusas,
a parte recorrente reteve indevidamente consigo expressiva monta de grãos arrestados, tendo-os alienado sem prévia autorização judicial, consoante bem descrito na também já preclusa decisão Id. 131477540 na origem, proferida em 19/10/2023
.

Veja-se a fundamentação e o dispositivo desta decisão:

“(...)

DECIDO.

Pois bem. Conforme de infere do caderno processual, pela decisão judicial proferida em Id. 113562777, tem-se que, de fato, os grãos que estavam em poder da credora GIRA eram objeto de depósito judicial.

Atente-se:

(...)

- A intimação da GIRA para que, no mesmo prazo, informe onde estão depositadas
as 4.636 sacas de soja que já foram arrestadas
– e que também devem ser, por consequência lógica, objeto de depósito judicial
;

(...)

Imperioso destacar, no ponto, que
a decisão proferida por este Juízo foi mantida pela Instância Superior: RAI 1005648-58.2023.8.11.0000 – Id. 113486896 - AGRAVANTE: GIRA, GESTÃO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA
.

Sendo assim,
É EVIDENTE QUE A CREDORA NÃO PODERIA TER ALINEADO OS GRÃOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
.

Em prosseguimento,
TEM-SE QUE A CREDORA JUSTIFICA A REALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO EM RAZÃO DO PRODUTO SER PERECÍVEL E TER ALTO CUSTO DE ARMAZENAGEM – FATORES QUE, DE FATO, ESCORAM O ATO PRATICADO PELA CREDORA, SENDO QUE FORAM INCLUSIVE FUNDAMENTOS QUE ALICERÇARAM O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ALIENAÇÃO DOS GRÃOS QUE ESTAVAM EM POSSE DOS RECUPERANDOS, OBJETO DO ARRESTO SUSPENSO
.

Contudo,
CONSIDERANDO QUE OS GRÃOS ERAM OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL, TENHO QUE COMPORTA ACOLHIMENTO O PEDIDO FORMULADO PELOS RECUPERANDOS, PARA QUE O DEPÓSITO JUDICIAL DOS GRÃOS (DESFEITO PELA CREDORA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL) SEJA SUBSTITUÍDO PELO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR OBTIDO COM A ALIENAÇÃO DESAUTORIZADA DO PRODUTO
.

Isto posto,
DETERMINO a
intimação da credora GIRA
para que, no prazo de 05 dias, deposite em conta judicial vinculada a estes autos o valor obtido com a alienação das 4.636 sacas de soja que eram objeto de depósito judicial.

Registro que o valor a ser depositado deve ser aquele indicado pelos
recuperandos
:
R$ 500.688,00
(que corresponde ao valor referente às 4.636 sacas de soja cotadas ao preço de R$ 108,00 a saca – ou seja, o mesmo preço pelo qual os
recuperandos
alienaram as sacas de soja que estavam em sua posse, derivadas do mesmo arresto).

O pedido dos
recuperandos
, de penhora
on

line
de tal montante nas contas da credora, fica postergado para análise em momento processual futuro, se houver necessidade.

(...)”

Tal comando decisivo, também já precluso, conduziu à recorrente a depositar em juízo,
somente em 18/03/2024
(Ids. 147610445 e 147610449 na origem), o referido montante de R$500.688,00 (quinhentos mil, seiscentos e oitenta e oito reais), ocasião em que a credora agravante também
não se insurgiu por recurso
, tendo apenas pleiteado
“que o juízo universal não permita o levantamento dos valores, sob pena de causar dano irreparável à esta Credora”
(sic).

Posteriormente então sobreveio a decisão recorrida de Id. 163808846, em que, após manifestação da administradora judicial acerca da essencialidade de levantamento de valores, o juízo
a quo
determinou a expedição do alvará questionado.

Nestes termos, a despeito das razões do voto do Relator, ainda que já tenha sido reconhecido em seara de impugnação que o crédito da ora recorrente é extraconcursal (impugnação de crédito número 1015805-
81.2023.8.11.0003) e que já tenha decorrido o
stay

period
, observa-se que
os valores depositados e objeto da determinação de levantamento são fruto de um cenário processual anterior já precluso e consolidado em que estava vedada a expropriação de bens da parte devedora
recuperanda
, de modo que
não são contra ele oponíveis os ulteriores fatos novos de
extraconcursalidade
do crédito e de decurso do prazo de blindagem
, já que, repisa-se,
os valores depositados em juízo decorreram das decisões já preclusas
.

Além disso, observa-se que a decisão recorrida é assertiva em pontuar que a essencialidade dos valores é atestada pela administradora judicial, que de perto acompanha o processo de soerguimento empresarial almejado, sendo a liberação dos valores
“uma medida que irá efetivamente contribuir para a primazia do princípio da preservação da empresa, há que ser deferida a pretensão do grupo recuperando – que deve ser desfrutar de maior tranquilidade para o cumprimento de seu plano de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização empresarial”
(sic).

De tal feita, a drástica alteração deste cenário processual já precluso e consolidado sem dúvida impactará diretamente contra o almejado soerguimento empresarial da parte recorrida, aviltando, como já dito em linhas pretéritas, o princípio maior da recuperação judicial que é o da preservação da empresa (
“art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor”
).

Diante do exposto, peço as máximas vênias ao digno relator para dele divergir e com isso,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto
,
revogando-se
a liminar recursal outrora deferida e mantendo
incólume
a decisão recorrida proferida na origem.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Senhor Presidente,

Fiz a leitura d
o voto divergente da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves e confesso que não analisei o apontamento feito com relação à preclusão das matérias arguidas.

Peço vista

para revisitar os autos, não por ter dúvidas quanto ao voto da eminente Desembargadora, mas para confirmar algumas teses arguidas e elucidar melhor o meu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 2
3
DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (R
A
TIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Senhor Presidente,

Em sessão anterior, adiei a conclusão do julgamento para revisitar os autos, mas ratifico o voto
anteriormente
proferido
pelos
seus
próprios

fundamentos
, para

dar

prov
imento

a
o recurso
.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao douto Relator para acompanhar o voto divergente da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves
e
desprover
o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024